Tribunal: TJDFT
Processo: 0715890-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715890-94.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: VONIA GUIMARAES GURGEL REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela Ré Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF em face da sentença (ID 41379257) que, nos autos da Ação de Revisão de Benefício ajuizada pela Autora Vonia Guimarães Gurgel, julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial. O referido recurso (ID 41379265) não foi acompanhado de preparo. A Apelante alega, em resumo, que é uma entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, cuja finalidade precípua é a administração de planos de benefícios previdenciários. Afirma que, conforme estudo realizado em dezembro de 2018, vem operando em déficit atuarial na ordem de R$ 5.011.885.000,00 (cinco bilhões, onze milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil reais), a ser equacionado entre os participantes e a patrocinadora. Argumenta que, diante de tal situação, não tem como arcar com as despesas processuais, razão pela qual pugna pelos benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural e que não milita em favor da pessoa jurídica, que deverá provar sua condição. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, verifico que foi indeferido o pedido de concessão do referido benefício à Apelante na sentença recorrida. Analisando os documentos constantes dos autos, verifica-se que, apesar de ser pública a situação de déficit atuarial da Apelante, conjuntura, aliás, pela qual vêm passando diversos outros fundos fechados de previdência complementar, a circunstância ora analisada não se coaduna com a mens legis do regramento que institui o benefício da gratuidade de justiça. Isso porque, em que pese possuir um déficit atuarial, trata-se de pessoa jurídica em pleno funcionamento, que remunera seus dirigentes e funcionários e, segundo informações contidas em seu sítio na internet (https://www.funcef.com.br/portal/menu-inferior/quem-somos.htm), constitui o terceiro maior fundo de pensão do país, com mais de R$ 90(noventa) bilhões em ativos e 140(cento e quarenta) mil participantes. Logo, não se equipara a uma empresa em dificuldades de manutenção do seu funcionamento ou a uma pessoa natural que se encontra em estado de hipossuficiência. O argumento lançado nas razões do recurso, no sentido de que “o pagamento das custas e despesas processuais acarretarão em perda de recursos destinados aos seus participantes” também não convence, uma vez que essa lógica se aplica a qualquer pessoa, seja natural ou jurídica, que venha pleitear seu direito perante o Poder Judiciário, na medida em que se sujeita ao pagamento das despesas processuais para alcançar as benesses resultantes do reconhecimento de tal direito, assumindo os riscos de eventual insucesso. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação da Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator